Tribunal: TJDFT
Processo: 0714838-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714838-39.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CLAUDIO ALVES DA COSTA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LITISCONSORTE PASSIVO. RECURSO ADESIVO. APELAÇÃO DO CORRÉU. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERIDA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. INCOMPATIBILIDADE COM O PROGRAMA HABITACIONAL “MINHA CASA MINHA VIDA”. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. 1. Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir os contratos de promessa de compra e venda e de financiamento do respectivo imóvel, e condenar os réus, solidariamente, a restituírem os valores pagos pelo autor, inclusive lucros cessantes. 2. Nos termos do art. 997, § 1o, do Código de Processo Civil, “sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro”. No caso de litisconsórcio passivo, um dos réus não pode interpor recurso adesivo à apelação do corréu. 3. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Restando, in casu, especificamente impugnados os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica. 4. In casu, evidente a pertinência subjetiva das rés para figurar no pólo passivo da demanda, visto terem celebrado os contratos cuja rescisão é pleiteada, sendo a construtora responsável pelo atraso na entrega da obra e a instituição financeira credora hipotecária. 5. No caso em exame, restou configurada a mora das rés quanto a entrega da obra, devendo, por isso, arcar com o pagamento integral dos valores desembolsados pelo autor, inteligência da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Consoante informativo de Jurisprudência no 340 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o atraso na entrega de imóvel financiado com recursos do programa habitacional “Minha Casa Minha Vida” não enseja o recebimento de indenização por lucros cessantes. 7. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida, momento em que o devedor é constituído em mora, inteligência dos artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC. 8. A correção monetária representa simples recomposição do valor da moeda, devendo incidir, portanto, desde a data de cada desembolso efetuado pelo autor. 9. Recurso da construtora conhecido e parcialmente provido. Recurso da instituição financeira não conhecido. O recorrente aponta violação ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e Lei 11.977/2009, sob o argumento de não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não deu causa ao prejuízo causado ao recorrido, incumbindo à construtora a reparação do dano perpetrado em razão do atraso na entrega do imóvel. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 485, inciso VI, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019